Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão catalogado no Id 27157737, tendo em vista a ausência de recurso das partes e a notícia de que celebraram acordo posteriormente ao julgamento da apelação (Id 27924805). Em seguida, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao i. juízo a quo para deliberação sobre o requerimento de homologação do acordo celebrado. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora